Tribunal: TJSP
Processo: 1036538-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE PERMITE O ESTORNO DO VALOR DE UMA VENDA, MESMO QUE ANTERIORMENTE TENHA SIDO FORNECIDA AUTORIZAÇÃO PARA TANTO. ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE QUE O LOJISTA NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR POSSÍVEL FRAUDE NA VENDA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO O COMPRADOR A PESSOA QUE, DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE PERMITE O ESTORNO DO VALOR DE UMA VENDA, MESMO QUE ANTERIORMENTE TENHA SIDO FORNECIDA AUTORIZAÇÃO PARA TANTO. ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE QUE O LOJISTA NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR POSSÍVEL FRAUDE NA VENDA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO O COMPRADOR A PESSOA QUE, DE FATO, SOLICITOU O ESTORNO. TRANSAÇÃO, ADMINISTRADORA DO CARTÃO QUE FORNECE A AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA E QUE NÃO PODE TRANSFERIR O RISCO DO SEU NEGÓCIO AO LOJISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA DESIDIOSA DO LOJISTA NA VENDA OU NO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.